Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o motivo de o julgamento ser desconstituído ou reformado.

2. Por ter o apelante, nas razões recursais, invocado fundamento não exposto na sentença, a apelação carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta direta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil).

3. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença recorrida.

4. Qualquer dívida resultante de documento público ou particular sem força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.

5. Configurada a prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito rural, seja por ação executiva, monitória ou pela via ordinária, impõe-se o cancelamento da garantia hipotecária, que perdeu sua finalidade, já que o título não se mostra eficaz para embasar eventual ação contra o devedor.

6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.